Tribunal: TJPA
Processo: 0005336-18.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005336-18.2019.8.14.0401

RECORRENTE: JOSE JANILSON RODRIGUES OLIMPIO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE.

1. A sentença de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase, do princípio do
in dubio pro societate
. Precedentes do STJ.

2. Destarte, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (REsp n. 1713312), não se verificando, na espécie, prova incontroversa que permita excluir da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 04 a 11 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou JOSÉ JANILSON RODRIGUES OLIMPIO pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 10017087).

Na via recursal, o recorrente aduz razões fáticas e jurídicas, postulando pela impronúncia e exclusão da qualificadora do motivo fútil (ID 10017089).

O Ministério Público refutou as teses defensivas e manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (ID 10017091), a qual foi ratificada pelo juízo de primeiro grau por seus próprios fundamentos (ID 10017103).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13134943).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, verifico que o recurso não comporta provimento

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, a materialidade restou provada pelo
laudo pericial de lesão corporal
, atestando ferimento por arma de fogo em dorso à esquerda sem orifício de saída, com projétil alojado em parede anterior do hemitórax esquerdo, resultando em perigo de vida (ID 10017082), e
Sumário de Alta do PSM
após a realização da cirurgia pela vítima (ID 10016864).

Os indícios de autoria exsurgem das declarações da vítima Nelma do Socorro Neri Santana, prestadas na fase judicial, quando relatou que:

[
...] viu Janilson vindo a pé em sua direção segurando uma arma de fogo, logo a declarante falou para Helder que Janilson vinha armado; seguiu para fechar a porta, foi quando ouviu três disparos de arma de fogo, sendo que um acertou suas costas e a mesma caiu ao chão e pediu socorro a seu companheiro Helder, quando Janilson sobe a um canteiro que fica no pátio da frente abaixo da janela e dá outros tiros, não sabendo dizer quantos, pois acabou desmaiando” (mídias contidas no ID 10017070)
.

A versão apresentada pela vítima foi confirmada por Helder José Pires Jardim, o qual narrou que estavam bebendo juntos, quando avistaram o réu José Janilson caminhando na direção de ambos, portando uma arma de fogo, ocasião em que começaram a correr e se esconderam atrás da porta da casa, tendo o réu efetuado 4 (quatro) disparos em direção à vítima Nelma, que foi alvejada por um tiro na região das costas e caiu no local, sendo socorrida e levada ao Pronto Socorro, onde foi submetida a cirurgia (mídias contidas no ID 10017061 e ID 10017062).

Nesse contexto, vê-se que a decisão de pronuncia está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto. No ponto, merece especial relevância o entendimento do STJ por meio do qual “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Do mesmo modo, não subsiste o pleito de
exclusão da qualificadora do motivo fútil,
pois segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a qualificadora do motivo fútil não deve ser excluída da pronúncia apenas porque houve prévio desentendimento entre as partes, competindo ao Conselho de Sentença a análise da situação” (
AgRg no AREsp n. 1383395/MG
), assentando, ainda, que “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (
REsp n. 1713312/RS
).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/03/2024